Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho.

2. No caso concreto, inexistem informações precisas nos autos sobre a ocupação profissional, as fontes de renda e a situação financeira da parte executada no sentido de autorizar a mitigação da regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.

3. Segundo consulta pública aos Portais da Transparência da Controladoria-Geral da União e do Distrito Federal, há notícias de que a agravada recebeu benefícios pecuniários do programa Bolsa-Família. Ademais, nem o nome nem o número de CPF da agravada constam na base de dados de servidores públicos nos referidos portais.

4. Nesse cenário de ausência de dados que permitam afastar o risco de violação ao direito da devedora ao mínimo existencial, conclui-se que é inviável autorizar a penhora de eventual restituição de imposto de renda da agravada, uma vez que não foi demonstrada, pela credora, que a situação financeira da devedora se amolda às hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, sobretudo no caso em que a dívida em execução é desprovida de caráter alimentar.

5. Recurso conhecido e desprovido.